Tribunal: TJSP
Processo: 2208668-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Suspensão – Insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado por ela, por entender que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal – Título executivo que se encontra garantido pelo "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças", o que, em

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Suspensão – Insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado por ela, por entender que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal – Título executivo que se encontra garantido pelo "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças", o que, em princípio, caracteriza o crédito perseguido como extraconcursal, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Crédito que, todavia, foi inserido no rol de credores quirografários da recuperação judicial, o que motivou a apresentação pela agravada da impugnação de crédito no 8089235-81.2024.8.05.0001 nos autos da recuperação judicial – Impugnação de crédito que ainda não foi decidida – Competência para decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade do crédito que pertence ao juízo da recuperação judicial – Precedentes do STJ – Caso em que se mostra prudente que se suspenda a execução até que seja proferida decisão na mencionada impugnação de crédito - Art. 313, V, "a", do atual CPC – Agravo provido.